Tribunal: TJBA
Processo: 8002691-77.2023.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002691-77.2023.8.05.0243 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE Advogado(s): APELADO: JAINE MOURA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MUNICÍPIO. NULIDADE DA CITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A citação válida do réu é requisito essencial para o prosseguimento do processo, conforme o art. 239 do CPC, pois garante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 2. A mera intimação da decisão liminar não supre o ato formal de citação exigido pelo art. 250, II, do CPC, especialmente em demandas contra a Fazenda Pública, que exige citação pessoal do ente público. 3. A ausência de citação válida configura nulidade absoluta, visto que impede o exercício do direito de defesa pelo réu e acarreta prejuízo processual irreparável, nos termos do art. 242, § 3º, do CPC. 4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a nulidade da sentença quando não há a devida citação pessoal do ente público, ainda que tenha ocorrido a intimação da decisão liminar. 5. A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, não se aplica ao caso concreto, pois o vício processual impede a análise do mérito antes de sanada a nulidade da citação. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001888-02.2018.8.05.0201, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE, e, como apelada, J.D.A.O., representada por JAINE MOURA DOS SANTOS OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Des. Jorge Barretto Relator